Tribunal: TJSP
Processo: 2008517-52.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Levantamento de depósito voluntário – Indeferimento – Reforma.
I. Caso em Exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o levantamento de quantia depositada voluntariamente pela Executada/ British Airways, nos autos do processo de conhecimento cujo mérito foi julgado favoravelmente ao agravante. O juízo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Levantamento de depósito voluntário – Indeferimento – Reforma.
I. Caso em Exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o levantamento de quantia depositada voluntariamente pela Executada/ British Airways, nos autos do processo de conhecimento cujo mérito foi julgado favoravelmente ao agravante. O juízo entendeu necessária a instauração de cumprimento provisório de sentença, mesmo diante de pagamento espontâneo efetuado pela parte vencida, a qual não interpôs recurso.
II. Questão em Discussão
2. Examinar se o depósito realizado voluntariamente pela parte vencida, após o encerramento da fase de conhecimento e sem interposição de recurso pela depositante, pode ser imediatamente levantado pela parte vencedora, independentemente da existência de apelação parcial interposta exclusivamente por esta última.
III. Razões de Decidir
3. Uma vez encerrada a fase de conhecimento, as decisões interlocutórias subsequentes são impugnáveis por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo presente o cabimento recursal.
4. A Executada requereu a extinção do processo declarando a quitação integral da obrigação, e o juízo determinou a expedição de MLE, o que evidencia o reconhecimento do pagamento voluntário, nos termos do art. 924, II, do CPC.
5. A apelação interposta pelo próprio vencedor não impede o levantamento, pois não há recurso da parte contrária e, portanto, é inaplicável qualquer regra de efeito suspensivo que prejudique o credor. O recurso voluntário do vencedor não pode piorar sua posição jurídica, conforme art. 1.000 do CPC.
6. A controvérsia recursal limita-se aos valores arbitrados na condenação, não atingindo o pagamento espontâneo já efetuado pela Executada e expressamente aceito em primeiro grau. Ausente insurgência da depositante, inexiste óbice ao levantamento.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
O depósito voluntário realizado pela parte vencida, sem interposição de recurso por ela, é imediatamente levantável pelo vencedor, sendo inaplicável a suspensão decorrente de apelação parcial interposta apenas pela parte credora.
O recurso unilateral do vencedor não prejudica sua situação jurídica, nos termos do art. 1.000 do CPC, inexistindo impedimento ao levantamento de valores quando a parte contrária aceita a condenação.